Tribunal: TJDFT
Processo: 0753000-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA DEVEDORA PARA INDICAÇÃO DE BENS. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. Diante do esgotamento de meios disponíveis para localizar bens a serem penhorados, mostra-se possível a intimação dos devedores para que promovam sua indicação. 1.2 Ainda a indicação de bens à penhora seja, em regra, ônus do credor, observa-se que a legislação não estabelece qualquer requisito para a sua implementação, em atenção ao princípio da cooperação.

2. No caso em tela, a presente execução tramita desde 2017, sendo que as diversas diligências até então empreendidas restaram frustradas, o que justifica a intimação da parte executada agravada. 2.1 Não se pode supor a ineficácia da medida apenas em virtude da frustração de diligências anteriores, especialmente quando, apesar de citada por edital, a parte agravada possui advogado constituído nos autos e já houve tratativas visando a obtenção de acordo entre as partes.

3. Recurso conhecido e provido.